Tribunal: TJES
Processo: 5013451-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013451-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSUE RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA –

CRITÉRIO HIERÁRQUICO –
PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE
TOXICÔMANO
–
QUADRO CLÍNICO
NÃO COMPROVADO DE FORMA SUFICIENTE
–

FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO E MEDIDAS AMBULATORIAIS NÃO ESCLARECIDAS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
–

DECISÃO
REFORMADA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

P
reliminar de perda do objeto
:

1.
A prolação da sentença que acolheu a pretensão autoral, confirmando neste aspecto a decisão agravada cujos efeitos foram suspensos por esta relatoria, não implica na perda do objeto do presente agravo de instrumento, considerando que, a princípio, inexistindo modificação fática, prevalece o critério hierárquico.

2.
Assim, não há que se falar na ausência de interesse recursal da parte agravante.

3.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
O laudo médico que instrui a inicial sequer consigna a necessidade de internação, mas tão somente indica que, segundo a avaliação de
JOSUÉ RIBEIRO
, irmão de
SUELY DOS SANTOS RIBEIRO
, que não é profissional de saúde, a paciente “apresenta critérios para internação compulsória para fins de tratamento de suas questões de saúde”.

2.
A falta de lastro probatório acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

3.
O “laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, e no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

Conforme narrado, a douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto em razão da prolação da sentença na origem.

Porém, a prolação da sentença que acolheu a pretensão autoral, confirmando neste aspecto a decisão agravada cujos efeitos foram suspensos por esta relatoria, não implica na perda do objeto do presente agravo de instrumento, considerando que, a princípio, inexistindo modificação fática, prevalece o critério hierárquico.

Neste caso deve ser prestigiado o princípio da hierarquia, visto que não houve alteração dos fatos apreciados pela r. sentença, de modo a prevalecer a decisão do órgão
ad quem

que suspendeu a eficácia da decisão que conferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

No mesmo sentido, observa-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal ad quem, quanto do conteúdo da sentença. Precedente do C. STJ.
2. Se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar para a nomeação dos candidatos e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021)

Posto isso, não há que se falar na ausência de interesse recursal do ente agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Id nº 32567839, do processo de origem), nos autos da “ação de internação compulsória”

movida por
JOSUÉ RIBEIRO
em favor de sua irmã
SUELY DOS SANTOS RIBEIRO
, que determinou ao ente recorrente a internação desta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em multa diária.

A fazenda agravante, em suas razões juntadas no evento nº 6569968, aduz, em síntese que
(
i
)
a decisão agravada não se atentou aos requisitos necessários à medida excepcional da internação compulsória, eis que o laudo médico, no qual se baseou, foi confeccionado a partir de informações de terceiros;
(
ii
)
“o médico não examinou o paciente, não sendo possível aferir, com certeza, se as declarações que contam no laudo correspondem à sua realidade clínica” (fl. 07); e que
(iii)
“o médico que assina o laudo não se trata de profissional de especialidade em psiquiatria” (fl. 08).

No tocante aos elementos que instruem a inicial, percebo que consta dos autos originários laudo médico confeccionado com base em informações prestadas por
JOSUÉ RIBEIRO
, que relata a situação clínica de
SUELY DOS SANTOS RIBEIRO
, qual seja, “emagrecida, com agitação psicomotora, agressividade verbal, desorientação” e “dependência clínica para crack, álcool e outras drogas”, datado de 28/08/2023 (Id nº 32476083, do processo de referência).

Deve-se atentar que o referido laudo sequer consigna a necessidade de internação, mas tão somente indica que, segundo a avaliação de
JOSUÉ RIBEIRO
, irmão de
SUELY DOS SANTOS RIBEIRO
, que não é médico, a paciente “apresenta critérios para internação compulsória para fins de tratamento de suas questões de saúde”.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, embora o referido laudo tenha descrito o quadro de vulnerabilidade física e social da paciente, não detalha atendimentos pretéritos e tampouco sua insuficiência.

Aliás, ao que tudo indica, a paciente sequer foi avaliada pessoalmente com o propósito específico de aferição dos critérios necessários à recomendação da internação compulsória.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória da paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada, principalmente diante da falta de informações quanto à realização de outros tratamentos.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que em linha de princípio não restam configuradas nos presentes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de internação compulsória deferido liminarmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após analisar detidamente o caso vertente, respeitosamente, registro divergência, visto que, a meu ver, deve ser acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Rememoro que o presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado do Espírito Santo, com vistas à reforma da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na ação obrigacional tombada sob o n. 5033285-22.2023.8.08.0024, determinando a internação compulsória da paciente Suely dos Santos Ribeiro, às expensas dos requeridos (Estado do Espírito Santo e Município de Vitória).

Sucede que, em 15/04/2024, foi prolatada sentença no processo de referência (ID 41342576; processo de primeira instância, como ressaltado pelo
Parquet
em sua manifestação ID 8051098.

Não obstante compartilhar do entendimento de que a prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada, como, por exemplo, nas hipóteses de recursos manejados em face de decisões interlocutórias de mérito, em meu sentir,
a circunstância ressaltada alhures implica a perda superveniente do objeto
in casu
, impedindo o exame do mérito recursal, na medida em que a sentença proferida na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto deste agravo
.

Sublinho, nesse trilhar, que a posição ora sustentada está alinhada à jurisprudência da Corte Superior, além de encontrar guarida neste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Fux não ocorreu, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento exauriente absorve os efeitos da decisão provisória.
3. Agravo Interno da Companhia desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.512.085; Proc. 2019/0141093-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibirité/MG que, em Mandado de Segurança impetrado por Kezia Ventura de Paula Oliveira contra o Município de Ibirité, deferiu parcialmente a liminar para ordenar ao Município impetrado que proceda, no prazo de cinco dias, à nova convocação da impetrante para posse no cargo para o qual foi aprovada, observando-se o prazo trazido pelo § 3º do artigo 25 da Lei Complementar Municipal 14/1998. 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5000443-45.2018.8.13.0114), pode-se verificar que em 9.10.2018 houve a publicação de sentença no referido processo, tendo o juiz confirmado a liminar que determinou a renovação do ato convocatório da recorrida. 3.
É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ; REsp 1.807.791; Proc. 2019/0064406-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 21/05/2019; DJE 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROLATADA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
Precedentes. (...). (AGRG no RESP 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). 2. No presente, foi prolatada sentença no feito de origem em 08.05.20202020, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado. 8. Por força do julgamento do agravo de instrumento, o agravo interno também foi julgado prejudicado. (TJES; AI 0022879-91.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2020; DJES 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. Superveniência de sentença de mérito. Perda de objeto. Pleito recursal prejudicado. I
- a partir do momento em que a sentença absorve as decisões que lhe são anteriores, a sua prolação antes do julgamento do agravo torna o referido recurso prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal.
II - recurso não conhecido. (TJES; AI 0015800-36.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 24/11/2020)

Dessarte, concluo a prolação de sentença no feito de origem denota a perda superveniente do interesse recursal, de maneira que deve ser acolhida a questão preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial, o que leva ao não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, sem maiores delongas,

data venia,

acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça e nego seguimento ao agravo de instrumento, dada a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2024 às 15:34:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51709720062024
.